Tribunal: STF
Processo: HC 252771
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 16):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA PELA A PROPRIETÁRIA QUE ACIONOU A POLÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NA PRESENÇA DE ATENUANTES QUE TROUXERAM A PENA AO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICADA. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS À DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFISSÃO, APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial, cujos requisitos de admissibilidade foram cumpridos, interposto contra acórdão que confirmou a legitimidade de busca domiciliar e a dosimetria da pena em condenação por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar foi realizada com autorização válida e se a dosimetria da pena foi adequada, incluindo a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização para a busca domiciliar foi concedida pela genitora do recorrente, que havia acionado a polícia, dado o comportamento descontrolado do réu, não havendo vício na conduta dos policiais. 4. Ausência de interesse recursal na redução da pena-base, haja vista que retornou ao mínimo legal pelo reconhecimento de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), tampouco as vetoriais influenciaram na fixação de regime mais gravoso. 5. Adequada a não incidência da minorante do tráfico privilegiado, com indicação de elementos de habitualidade pelo histórico de atos infracionais, pela própria confissão do envolvimento na traficância, auferimento renda semanal de R$1.000,00, além da apreensão de arma e balança de precisão. 6. É possível a revisão da fundamentação por ocasião do recurso de apelação exclusivo da defesa, no tocante à negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado. 7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 



     



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da reprimenda, a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea para afastar a incidência do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece prosseguimento, pois, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Ademais, nada obstante todo o arrazoado, de tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria também não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Na situação posta sob exame, depreendo, contudo, que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 porque identificaram tratar-se o paciente de pessoa dedicada à senda criminosa, mais especificamente, à mercancia ilícita, consoante os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, que indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas, não apenas pelo histórico de atos infracionais, mas pela própria confissão do envolvimento na traficância, com auferimento de renda semanal de R$1.000,00, além da apreensão de arma de fogo e de balança de precisão. 



    Nessa ordem de ideias, conquanto a jurisprudência desta Suprema Corte rejeite a menção a atos infracionais pretéritos como motivação para inaplicabilidade do redutor em comento, válida a sua não incidência, quando as circunstâncias utilizadas, na fundamentação do decisum, objetivamente, inclusive, indicam o não preenchimento de algum dos parâmetros traçados pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, como a dedicação a atividades criminosas. A título exemplificativo, menciono os seguintes julgados:



    [...] A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (HC 191659 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 03.12.2020)



    Dedicação a atividades criminosas. Paciente que ostenta maus antecedentes pelo mesmo crime. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. 3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a comprovação de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, ante a existência de maus antecedentes pelo mesmo crime. 4. Agravo regimental não provido. (HC 207007 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Dias Toffoli, DJe 15.02.2022)



    “O entendimento do STF é de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 211155 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e os bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 228242 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 01.03.2024)



    Presente escorreita fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir quanto à demonstração de que o paciente se dedicava ou não à atividade criminosa, pois seria imprescindível revisitar o acervo fático-probatório coligido nos autos da ação penal, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.. Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    3. Posto isso, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente